Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701404-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO JORGE MOURA DOS SANTOS, SUELY MARA BECIL DE FARIA EMBARGADO: EVERALDO BACH DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Júlio Jorge Moura dos Santos e Suely Mara Becil de Faria (ID no 25944910, págs. 1-5) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (ID no 25624443, págs 1-4). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO